Tribunal: TJDFT
Processo: 0702580-18.2022.8.07.0002
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-06
Data de publicação: 2023-09-18

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. PENA NO MÍNIMO LEGAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR. INEXISTÊNCIA. CRITÉRIO DE AUMENTO. CORREÇÃO. REGIME SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. Falta interesse recursal no pedido de fixação de pena-base no mínimo legal, quando se verifica que tal ponto foi assim implementado na sentença hostilizada. Inviável o acolhimento da tese de absolvição, quando a materialidade e a autoria do delito de estelionato restaram suficientemente comprovadas. Os elementos probatórios, em especial a prova oral produzida em Juízo, confirmam que o réu, com o propósito de obter vantagem ilícita, em prejuízo alheio, simulou que pretendia adquirir o veículo da vítima, o qual estava em uma oficina mecânica para conserto, e, após obter uma foto do documento do carro, foi ao local e retirou o bem, fingindo tratar-se do novo proprietário. A agravante da reincidência deve ser mantida na hipótese em que sequer houve a extinção da pena relativa ao crime pretérito, sendo incabível falar em transcurso do período depurador de 5 anos previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal. À míngua de fundamentação capaz de justificar patamar distinto, deve ser observada a proporção de aumento de 1/6 para a agravante considerada desfavorável ao réu. Ainda que a pena aplicada esteja no patamar inferior a 4 anos, a presença da reincidência justifica a imposição do regime inicial semiaberto, nos termos do artigo 33, § 2o, alínea c, e § 3o, do Código Penal.